Tribunal: TJDFT
Processo: 0708165-18.2026.8.07.0000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Juíza Convocada GISELLE RAPOSO Número do processo: 0708165-18.2026.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO JOSE TRINDADE AGRAVADO: PATRICIA HURTADO VERA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por JOÃO JOSÉ TRINDADE contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 25a Vara Cível de Brasília, Dr. Júlio Roberto dos Reis, que, em sede de cumprimento de sentença proposto em desfavor de PATRÍCIA HURTADO VERA, indeferiu o pedido de expedição de ofício às corretoras de moedas digitais (exchanges) para que informem se existem ativos digitais em nome da parte devedora e, em caso positivo, que realize o bloqueio desses ativos até a quitação da presente obrigação. Em suas razões recursais (ID 81661377), o exequente alega que diante da ausência de sucesso nas medidas expropriatórias típicas, torna-se necessária a adoção de medidas atípicas, previstas no art. 139, incisos II e IV, do CPC, para conferir efetividade à prestação jurisdicional. Destaca que a jurisprudência admite a expedição de ofícios às corretoras de criptoativos para localização e penhora de ativos digitais, especialmente quando demonstrado o esgotamento das diligências convencionais e a impossibilidade de acesso direto do credor às informações protegidas por sigilo. Afirma que a Receita Federal do Brasil, por meio da IN no 1.888/2019, determinou que as exchanges sediadas no Brasil mantenham e forneçam registros das operações envolvendo criptoativos, de modo que tal medida corrobora a possibilidade de requisição judicial de informações e bloqueio de tais ativos. Requer, inclusive liminarmente, a reforma da r. decisão agravada visando determinar a expedição de ofício às corretoras de criptomoedas FoxBit, BitcoinTrade e Mercado Bitcoin, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, informem a existência de criptoativos em nome da devedora agravada e, em caso positivo, promovam o imediato bloqueio de valores até o limite do débito exequendo nos autos do cumprimento de sentença originário. Preparo regular (ID 81663422). É o breve relatório. DECIDO. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I, do CPC). Em juízo de cognição sumária, não avisto presentes os elementos cumulativos imprescindíveis ao deferimento do pedido liminar, senão vejamos. Inicialmente convém destacar que nos termos da norma prevista no art. 798, inc. II, alínea “c”, do CPC, a indicação dos bens suscetíveis de penhora é atribuição do credor. Assim, não é possível transferir ao Poder Judiciário o ônus atribuído ao exequente, de forma expressa pela legislação regente. A expedição de ofícios para a requisição de informações provenientes do banco de dados de órgãos públicos e entidades privadas consubstancia medida excepcional. Nesse contexto, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça tem firmado o entendimento de que a expedição de ofícios às corretoras de criptoativos somente pode ser autorizada mediante a demonstração de indícios concretos de que o devedor mantém relacionamento ativo com as aludidas instituições. A esse respeito atentem-se às seguintes ementas: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REITERAÇÃO AUTOMÁTICA DE PESQUISAS. TEIMOSINHA. ADOÇÃO INDISCRIMINADA. PARCIMÔNIA NECESSÁRIA. PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA PROCESSUAL. VIOLAÇÃO. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS A FINTECHS E CORRETORAS DE CRIPTOMOEDAS PARA IDENTIFICAÇÃO E BLOQUEIO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS QUE JUSTIFIQUEM A EFETIVIDADE DA MEDIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Trata-se de agravo de instrumento em que a exequente/agravante pugna pela reforma da decisão proferida em cumprimento de sentença que indeferiu os pedidos de pesquisa no sistema Sisbajud com a utilização da ferramenta de reiteração automática, e de remessa de ofício a fintechs e corretoras de criptomoedas, para identificação e bloqueio de eventual crédito em nome do executado/agravado. (...) 4. O pedido de expedição de ofícios a fintechs e corretoras de criptomoedas, com a finalidade de obter informações sobre ativos do executado, para subsequente bloqueio, não comporta deferimento se a parte exequente não dispõe, pelo menos, de indícios de que o executado mantém relacionamento com as instituições discriminadas. 5. Compete ao credor promover as diligências no intuito de localizar bens dos devedores passíveis de penhora, de modo que o Poder Judiciário atua apenas como agente cooperador dessa atividade. Assim, não se pode, a pretexto do princípio da cooperação previsto no art. 6o do CPC, transmitir esse ônus de forma integral ao Juízo da execução. 6. Não se justifica a realização de diligências que se afigurem desprovidas de efetividade para satisfação do crédito exequendo, ainda mais quando não esgotadas as diligências constritivas, a exemplo da penhora de fração ideal de imóvel já autorizada pelo Juízo a quo ainda pendente. 7. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 1695462, 0700275-33.2023.8.07.0000, Relator(a): SANDRA REVES, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/04/2023.) (Ressalvam-se os grifos) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS PARA LOCALIZAR CRIPTOMOEDAS DE PROPRIEDADE DA PARTE EXECUTADA. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS MÍNIMOS QUE JUSTIFIQUEM O PEDIDO. DECISÃO MANTIDA. I. CASO EM EXAME 1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que indeferiu o pedido de expedição de novos ofícios às corretoras de criptoativos para identificação e futura penhora. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Controverte-se quanto à possibilidade de serem expedidos novos ofícios às corretoras de criptomoedas, a fim de localizar criptoativos pertencentes aos executados, com intuito de dar efetividade à execução, ante a ineficácia das diligências já realizadas. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A expedição de ofícios genéricos e indiscriminados, sem indícios mínimos de que trará efetividade à execução, viola os critérios de proporcionalidade e razoabilidade e traz sobrecarga desnecessária ao Judiciário. 4. Dada a ausência de indícios que vinculem o devedor a determinada corretora de criptoativos, a medida solicitada se revela ineficaz, pois dificilmente trará resultado útil ao processo, além de gerar custos e atrasos injustificados. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Agravo de Instrumento desprovido. Unânime. Tese de julgamento: "A expedição de ofícios genéricos e indiscriminados, sem indícios mínimos de que trará efetividade à execução, viola os critérios de proporcionalidade e razoabilidade e acarreta sobrecarga administrativa desnecessária ao Judiciário." Dispositivos relevantes citados: CPC, artigos 6o, 797 e 798, II, “c”. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1714516, 0739446-31.2022.8.07.0000, Relator(a): LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 9.6.2023, publicado no DJe: 22.6.2023; Acórdão 2000190, 0704549-69.2025.8.07.0000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 14.5.2025, publicado no DJe: 3.6.2025; e Acórdão 1903655, 0723383-57.2024.8.07.0000, Relator(a): SANDRA REVES, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 7.8.2024, publicado no DJe: 28.8.2024.” (Acórdão 2023331, 0711074-67.2025.8.07.0000, Relator(a): FÁTIMA RAFAEL, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 17/07/2025.) No caso em apreciação, não foram apresentados elementos mínimos que indiquem a existência de criptoativos ou vínculo da devedora com corretoras de criptomoedas, o que inviabiliza a adoção da medida pretendida. Além do mais, a Instrução Normativa RFB no 1.888/2019, editada pela Receita Federal do Brasil, estabelece a obrigatoriedade de prestação de informações relativas às operações realizadas com criptoativos à Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil. A referida norma determina que as “exchanges” de criptoativos domiciliadas no Brasil, bem como pessoas físicas ou jurídicas residentes ou domiciliadas no País que realizem operações em exchanges estrangeiras ou fora de exchanges (operações peer-to-peer), devem informar à Receita Federal todas as operações com criptoativos. Nessa senda, diante da obrigatoriedade de informação sobre operações realizadas com criptoativos à Receita Federal do Brasil, eventual identificação de ativos digitais vinculados a executada agravada poderia ser realizada por meio do sistema INFOJUD, mediante exame das informações constantes nas declarações de imposto de renda apresentadas pela devedora. Para a implementação de medidas constritivas atípicas, é necessária a demonstração concreta de sua utilidade e adequação ao caso, não sendo suficientes simples alegações genéricas, mormente ao se verificar que, na espécie, realizadas pesquisas de patrimônio nos sistemas disponíveis ao Juízo de primeiro grau, mormente INFOJUD, não foram encontrados bens da devedora passíveis de penhora. Visto isso, nesta análise perfunctória, a ausência de fundamentação específica quanto à pertinência da medida aliada à alta probabilidade de ineficácia da diligência vindicada justifica o indeferimento do pleito pelo Juízo de primeiro grau. Deve-se acrescentar que, conquanto a Constituição Federal - CF assegure a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação (art. 5o, LXXVIII), o que é corroborado pelo Código de Processo Civil - CPC mediante a atividade cooperativa entre os sujeitos processuais (arts. 4o e 6o), e que cabe ao juiz a adoção das providências necessárias para garantir uma tutela jurisdicional que seja específica, adequada, rápida, justa e eficaz (art. 139, IV, do CPC), o papel colaborativo do magistrado não exime o credor de agir de forma proativa na busca pela satisfação de seu direito, devendo este adotar uma postura ativa e diligente para alcançar o resultado pretendido. Assim, a atuação do Poder Judiciário será sempre subsidiária, com o fim de suprir eventual impossibilidade ou incapacidade das partes de acessarem determinadas informações ou dados, dependendo a efetividade da execução do empenho do credor. Além disso, não se vislumbra o risco de dano grave de difícil ou impossível reparação, ou mesmo risco de inefetividade do processo, caso se aguarde a deliberação de mérito deste recurso pelo Órgão Colegiado, porquanto resta claro que a argumentação lançada pelo credor agravante, destacando o interesse em receber o crédito perseguido, não denota urgência, mas apenas o interesse processual intrínseco a qualquer execução. Posta a questão nestes termos, sem prejuízo de melhor reapreciação da matéria após maior aprofundamento sobre a questão quando do julgamento de mérito recursal, não se encontram presentes prima facie os requisitos cumulativos indispensáveis à concessão da antecipação de tutela ao recurso. Do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao d. Juízo “a quo”. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (artigo 1.019, II, CPC). P. I. Brasília/DF, 04 de março de 2026. Juíza Convocada GISELLE ROCHA RAPOSO Relatora